Tribunal: STF
Processo: ARE 1379215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Recurso Extraordinário Com Agravo. Pedido de redistribuição do feito. Manutenção da relatoria. 

1.	 Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

2.	O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Eidilaira Soares Gomes (e.Doc. 257) contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a falta de prequestionamento da matéria, o óbice da Súmula 279/STF e a possível ofensa reflexa a dispositivo da Constituição Federal. 	
O processo foi inicialmente incluído em pauta e agendado para julgamento virtual da Segunda Turma do STF, no período de 16.12.2022 a 6.2.2023.
Considerando as razões declinadas pela parte agravante, ao pleitear o sobrestamento do feito até a resolução da situação processual de André Luiz Vargas Ilário, determinei, em 13.12.2022, a retirada de pauta até que sobreviesse nova manifestação da defesa constituída (e.Doc. 279).  
Instada a se manifestar, a parte agravante, por intermédio da Petição 136.526/2023 protocolada em 07.12.2023 (e.Doc. 280), requer a redistribuição dos autos ao eminente Ministro Cristiano Zanin, reputando-o prevento para atuação nestes autos, eis que: 
“(...) este incidente somente foi distribuído a Vossa Excelência considerando a conexão com os processos e procedimentos relacionados ao ex-deputado ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO - esposo da RECORRENTE. Consequentemente, considerando a correlação das presentes medidas assecuratórias ao Sr. ANDRÉ, eis que as cautelares foram deferidas nos meus (sic) autos, com relação a PETICIONÁRIA e ao Sr. ANDRÉ, tais autos também foram distribuídos por prevenção à Vossa Excelência.  
Ocorre que, a partir do julgamento dos referidos autos de habeas corpus nº 203.495, houve o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o processamento e julgamento das ações penais nº 5023121-47.2015.404.7000 (Borghi Lowe) e 5056996-71.2016.4.04.7000 (IT7), referente ao Sr. ANDRÉ VARGAS. Em referido julgado, o entendimento firmado por Vossa Excelência restou vencido, quando a relatoria do feito para redação do acórdão ficou ao encargo do então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, posteriormente assumida por seu sucessor, o Ministro CRISTIANO ZANIN. Com efeito, o artigo 38 do RISTF prevê que o relator é substituído pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.
(...)
Na ocasião, portanto, foi fixada a relatoria de tais casos ao e. Ministro CRISTIANO ZANIN em relação ao HC nº 203.495. É por esse motivo que se entende que o e. Ministro CRISTIANO ZANIN é o prevento para processamento e julgamento dos presentes autos de agravo regimental”.
2.  Desse modo, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para fins de aferição da necessidade de redistribuição dos presentes autos.”

3.	A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal prestou os seguintes esclarecimentos:

“ 1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 286), informamos que, em 25/04/2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o HC 203.495, conforme Certidão de Distribuição (eDoc. 252). 
2. Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: 
a) vinculação à Operação Lava Jato, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 
b) coincidência de origens, em especial a Ação Penal 5029737- 38.2015.4.04.7000. 
3. Importante destacar que a data de distribuição do presente recurso extraordinário com agravo é anterior à finalização do julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos do HC 203.495, para o qual foi designado como redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos do art. 38, inciso II, do RISTF; tendo sido posteriormente substituído pelo Ministro Cristiano Zanin, nos termos do art. 38, inciso IV, alínea “a”, do RISTF. ”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin em razão de sua vinculação à “Operação Lava Jato”.

6.	Considerando que este feito e o HC 203.495, que já se encontrava sob a relatoria do Min. Edson Fachin, têm origem comum (Ação Penal nº 5029737-38.2015.4.04.7000), considero acertada a distribuição por prevenção, na forma do art. 69 do RISTF:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 

7.	Embora o Min. Edson Fachin tenha ficado vencido no julgamento do mérito do HC 203.495, atualmente sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin (art. 38 do RISTF), essa circunstância não modifica a relatoria deste processo, já que os critérios de prevenção devem ser aferidos no momento da distribuição. Essa orientação tem sido reiteradamente adotada pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal em situações análogas. Veja-se, a título de exemplo, o despacho proferido pelo Min. Luiz Fux (à época Presidente) no ARE 1.315.665: 

“[...] 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, e considerando que os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial, mantenho a distribuição do presente recurso à Ministra Cármen Lúcia.” (destaque acrescentado). 

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente